Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DENISMAR CARMO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 698.906.681-49 (AGRAVADO), A. H. C. S. - CPF: 101.398.701-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISMAR CARMO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 698.906.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS VEZES) O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– NECESSIDADE DE ACLARAMENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO VALOR EXCEDENTE NAS PARCELAS FUTURAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021). 2. Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde 3. “
Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, deve ser imposto um fator moderador na cobrança, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial do contrato
” (TJMT – RAC 1013090-06.2022.8.11.0002 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 3a Câmara de Direito Privado – j. 30/08/2023 - DJE 02/09/2023). 4. Reconheço a necessidade do aclaramento do decisum somente para consignar que quando a coparticipação devida for superior ao valor de duas mensalidades, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, até a completa quitação, sempre respeitado o teto da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1005597-13.2024.8.11.0000
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante,
para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no
1002128-30.2024.8.11.0041), ajuizada
contra a agravante por
ANTONIO HENRIQUE CONCEIÇÃO SILVA, representado pela mãe, DENISMAR CARMO DA CONCEIÇÃO SILVA
, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para compelir à Cooperativa/ré/agravante a limitar “
o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 300 mil

(cf. Id. no 221912697).

No recurso vinculado ao Id. no 224556198, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão é omisso porque “
não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”. Pede, pois, o acolhimento dos embargos “
para, ao final, julgar procedentes, sanando os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
” (cf. Id. no 224556198).

Mesmo intimados, os embargados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. no 226939653).

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 227354171 opinando
“
pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja esclarecida a questão apontada
”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, com relação à possibilidade de se cobrar o valor excedente em parcelas futuras, reconheço a necessidade do aclaramento do
decisum
somente para consignar que quando a coparticipação devida for superior ao valor de duas mensalidades, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, até a completa quitação, sempre respeitado o teto da cobrança.

Assim,
acolho
os declaratórios, sem efeitos infringentes, somente para aclarar o ponto supramencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024